Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-37.2018.8.11.0037
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007367-37.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MOHAMED HAMIDA RIBEIRO - CPF: 202.325.511-20 (APELANTE), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – LANÇAMENTO DO ITCD – TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO ENTRE CÔNJUGES – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – MERA MODIFICAÇÃO NA FORMA DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Conforme a Lei Estadual n. 7.850/2002, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) incide sobre a doação a qualquer título (art. 1o, II, e art. 4o, II).

2. Na hipótese, cruzamento de dados entre a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e a Receita Federal resultou na cobrança de crédito tributário a título de ITCD, posteriormente inscrito em dívida ativa, em razão de transferência patrimonial constante da Declaração Individual de Renda de Pessoa Física (DIRPF) apresentada pelo apelante em 2010/2011.

3. Demonstrou-se nos autos, no entanto, tratar-se de mera declaração individual e autônoma de bens, antes, declarados pelo apelante em conjunto com sua esposa. Não se comprovou a transferência de propriedade dos referidos bens, tanto em relação a terceiros, quanto em relação a qualquer dos cônjuges, bem como qualquer das hipóteses previstas pelo art. 1.668 do Código Civil, a justificar a exclusão da comunhão.

4. Como os bens continuam sendo de propriedade do casal, tem-se a impossibilidade de configuração de doação. Inexistente o fato gerador, torna-se incabível a cobrança do tributo.

5. Conforme o art. 85, § 3o, I do CPC, fixam-se honorários de sucumbência a favor do recorrente no importe de 10%.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Mohamed Hamida Ribeiro
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário proposta pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, o apelante alega não ter ocorrido qualquer fato gerador capaz de atrair a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), cujo débito foi inscrito em dívida ativa a seu desfavor.

O apelante requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

O recorrido apresentou contrarrazões por simples petição (id. 90116989), requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Dada a ausência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito, não houve parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 117638451).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Mohamed Hamida Ribeiro
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que possui o seguinte dispositivo:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo. REVOGO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a controvérsia reside na existência ou não de fato gerador de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD).

Conforme o apelante, até o ano de 2009 (exercício de 2010), sua declaração de Imposto de Renda era apresentada em conjunto com sua esposa, Sra. Estelamar Terezinha Brunetta Hamida, com quem é ainda casado sob o regime de comunhão universal de bens. No ano seguinte, o casal optou por realizar separadamente as declarações, com os bens de ambos sendo declarados em nome do requerente.

Ao analisar a declaração de 2010/2011, a Secretaria da Fazenda verificou a ocorrência de fato gerador de ITCD, a resultar na cobrança do valor de R$ 34.012,01 (trinta e quatro mil e doze reais e um centavo) como crédito tributário, posteriormente inscrito em dívida ativa.

Isso porque, na declaração apresentada pelo recorrente, fora registrada a quantia de R$ 850.300,35 (oitocentos e cinquenta mil e trezentos reais e trinta e cinco centavos) no campo “Transferências Patrimoniais – doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar”.

O referido montante, segundo o apelante, seria correspondente a imóveis que já eram de propriedade do casal, anteriormente declarados em conjunto com sua esposa, Sra. Estelamar Terezinha Brunetta Hamida. Dessa forma, se trataria de mera modificação na forma de declaração, sem a ocorrência de qualquer transferência patrimonial a ensejar a incidência do imposto.

Em sentença, entretanto, não se reconheceu a nulidade do crédito tributário discutido, sob o fundamento de que o Fisco teria agido dentro de suas obrigações legais ao apurar e cobrar o imposto através das informações declaradas pelo próprio requerente.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela integral reforma da sentença.

A princípio, verifica-se que não subsiste a alegação, em sentença, de que não houve a apresentação da única documentação capaz de comprovar a ausência de transferência patrimonial no caso, qual seja, a cópia da matrícula dos imóveis em questão.

Afinal, dos autos, extrai-se extensa documentação comprobatória, inclusive da matrícula dos imóveis (id. 90113147 a 90116965). Da análise individual de cada cópia, verifica-se que não houve, de fato, transferência patrimonial em relação a terceiros.

Como não se constatou a transferência de propriedade mesmo entre os cônjuges, não merece acolhimento a sugestão, feita pelo apelado, de que não se demonstrou não se tratarem de bens excluídos da comunhão universal (art. 1.668 do Código Civil), especialmente quando considerado que todos os bens foram adquiridos pelo casal na constância do casamento.

A impossibilidade de incidência do ITCD encontra respaldo em laudo contábil pericial acostado aos autos (id. 90113134), e a situação foi reconhecida em entendimento exarado pelo Gerente da GITCD, Marcelo Aparecido de Souza, acerca do caso (id. 90113145), conforme o qual

[...] somente agora, com os documentos que instruíram o Ofício de n. 4.019/PGE/SUBFISCAL/2018, esta SEFAZ/MT observou que a informação repassada pela RFB, provavelmente, trata-se de uma transmissão entre cônjuges, que o Sr. Mohamed Hamida Ribeiro informou que apenas passou a declarar o que era declaração conjunta do casal, para declaração individual, com isso, os bens da sua esposa, Sra. Estelamar Terezinha Brunetta, foram inseridos na sua DIRPF, Ano Calendário 2010, pelo valor de R$ 850.300, 65.

Em consideração à alegação, feita pelo apelado, de que, em 2015, fora concedida oportunidade ao apelante para que se manifestasse a respeito da suposta transferência (id. 90113145, p. 3), antes da inscrição do débito em dívida ativa, cumpre apontar que não foi anexado aos autos o comunicado com Aviso de Recebimento supostamente assinado pelo apelante, não havendo comprovação, portanto, de quem o recebeu. Há, no entanto, comprovação suficiente de que, em 2018, foi protocolado pelo apelante um requerimento junto à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, visando ao esclarecimento do fato e à desconstituição do crédito tributário em questão (id. 90113133).

Tendo em vista que houve, na declaração apresentada pelo apelante, transparência quanto à origem dos imóveis – tendo sido feita a anotação, sob cada campo da declaração, de que até o ano de 2009 o bem havia sido declarado em conjunto com sua esposa –, não merece prosperar o argumento de que, tendo sido feita errônea declaração ao Fisco, não caberia ao autor arguir a nulidade da cobrança.

Conforme a Lei Estadual n. 7.850, de 18 de dezembro de 2002:

Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a
doação
a qualquer título.

[...]

Art. 4o Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na
transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos
;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal. (Grifos nossos).

Ante todo o exposto, resta suficientemente demonstrada nos autos a ausência de fato gerador capaz de atrair a incidência do tributo, haja vista que não houve transferência patrimonial a qualquer título.

Em que pese a fundamentação da sentença ter se amparado no art. 4o, II, acima transcrito, da análise da matrícula dos imóveis se extrai que não houve doação a favor de um ou outro cônjuge (id. 90113147 a 90116965). Tendo em vista as regras do regime da comunhão universal de bens e o fato de que todos os imóveis em questão já pertenciam ao apelante e sua esposa, tendo sido inclusive adquiridos na constância do casamento, tem-se, finalmente, que não se pode receber em doação o que já é de sua propriedade.

Por essas razões,
dou

provimento
ao presente recurso para retificar a sentença prolatada e julgar procedente a ação, reconhecendo a nulidade do crédito tributário descrito na CDA n. 2017472099.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, cujo percentual fixo em 10% sobre o valor do débito anulado, equivalente ao proveito econômico obtido e fixado como valor da causa (art. 85, § 3o, I, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022